Tribunal: TJPA
Processo: 0001071-24.2011.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001071-24.2011.8.14.0022

APELANTE: JOAO SERRAO DE MIRANDA

APELADO: ANNYS JAVA GONCALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0001071-24.2011.8.14.0022

APELANTE: JOAO SERRAO DE MIRANDA

ADVOGADO
:
RAIMUNDO AUGUSTO LOBATO DE LIMA

APELADO: ANNYS JAVA GONCALVES DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I- Recurso de apelação interposto por
João Serrão de Miranda
contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, VI, c/c 316, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de justiça gratuita, na ação monitória ajuizada em face de
Annys Javã Gonçalves dos Santos
, visando à cobrança de empréstimo de R$ 20.000,00 não quitado.

II- A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (
juris tantum
), podendo ser afastada pelo magistrado quando ausente documentação mínima que comprove a incapacidade financeira, conforme Súmula nº 6 do TJPA.

III- A mera alegação de modificação da situação econômica, desacompanhada de elementos probatórios idôneos, não comprova alteração substancial que justifique o deferimento da gratuidade de justiça anteriormente negado.

IV- O não cumprimento da determinação judicial de recolher as custas processuais, mesmo após regular intimação, caracteriza desídia processual e ausência de interesse de agir, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

V- O não cumprimento da determinação judicial de recolher as custas processuais, mesmo após regular intimação, caracteriza desídia processual e ausência de interesse de agir, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

VI – A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a presunção de pobreza pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental, e que o não atendimento às determinações do juízo quanto ao pagamento das custas autoriza a extinção do feito.

VII –
Recurso conhecido e negado provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos, a qual extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, VI c/c 316, ambos do CPC, por ausência de cumprimento da determinação judicial para recolhimento das custas processuais.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001071-24.2011.8.14.0022

APELANTE: JOAO SERRAO DE MIRANDA

ADVOGADO
:
RAIMUNDO AUGUSTO LOBATO DE LIMA

APELADO: ANNYS JAVA GONCALVES DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAO SERRAO DE MIRANDA
em face da sentença de primeiro grau que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, VI c/c 316, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de recolhimento das custas processuais diante do indeferimento do benefício da justiça gratuita.

O processo judicial iniciou-se com uma Ação Monitória movida pelo autor em face de ANNYS JAVÃ GONÇALVES DOS SANTOS. Alega, em síntese, que o Autor no mês de fevereiro de 2010, foi procurado pela Ré para que esse lhe realizasse um empréstimo no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) que seria pago no prazo máximo de dez dias.

Ocorre que ela não teria adimplido o valor na data pactuada, propondo ao autor que o
quantum
emprestado fosse quitado em parcelas, as quais deveriam ser pagas por notas promissórias, o que não aconteceu.

Aduz que o débito atualizado, até a propositura da ação, é de R$ 24.839,06 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e seis centavos).

Em despacho proferido, no dia 26/10/2011, o juízo singular indeferiu o pedido de justiça gratuita do autor (ID 26251858 - Pág. 1). Em 11 de novembro de 2011 determinou-se a comprovação do recolhimento das custas processuais (ID . 26251858 - Pág. 2), sob pena de arquivamento do processo.

Em 26 de janeiro de 2012 a AR foi postada, tendo sido recebida pelo advogado da parte em 30 de janeiro do mesmo ano.

Em 14 de maio de 2020, o processo foi concluso ao gabinete do magistrado (ID 26251859 - Pág. 3).

Requereu-se a intimação da parte requerente para informar se ainda possuía interesse no feito (ID 26251860 - Pág. 1).

O autor foi devidamente intimado e declarou ter interesse da continuidade processual (ID 26251871 - Pág. 1).

A parte requerente requereu que fosse anexada a procuração do novo advogado, reiterando o pedido de justiça gratuita (ID 26251872 - Pág. 1). Juntou aos autos apenas declaração de hipossuficiência (ID Num. 26251874 - Pág. 1).

Em decisão (ID 26251875 - Pág. 1) o juízo
a quo
sustentou que se tratava de renovação de pedido já negando, intimando-o para recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Em manifestação (ID 26251877 - Pág. 1) a parte autora aduziu que já havia passado muitos anos desde a propositura da ação monitória e que a situação financeira do requerente teria se modificado. Argumentou que a atual situação financeira deste seria comprovada pela declaração de hipossuficiência (ID 26251877 - Pág. 2).

Em sentença prolatada (ID 26251879 - Pág. 1) argumentou-se que a parte não teria cumprido a determinação judicial, essencial para o prosseguimento da demanda. Portanto, extinguiu-se o feito, nos termos do art. 485, VI, c/c art. 316, ambos do CPC/15, por considerar não haver mais interesse processual no prosseguimento do feito.

Interpôs-se recurso de apelação (ID 26251881 - Pág. 3) asseverando-se que se passaram mais de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses do indeferimento da gratuidade da justiça gratuita. Ressalta que as alegações da exordial não foram suficientes para o convencimento do juízo da época. Que o lapso temporal e a declaração de hipossuficiência não foram suficientes.

Destaca que o outro magistrado, ao considerar que o caso seria renovação de pedido já negado, não teria se atentado que já havia passado quase 13(treze) anos.

Que os benefícios do § 2º do Art. 99 do CPC teriam sido olvidados. Afirma que em 2011, teoricamente poderiam ter razões para indeferimento do benefício, entretanto, em 2024, não.

Reitera que o pedido foi feito novamente, sendo indeferido pelo magistrado, o qual retificou a decisão anterior. Por fim alega que a extinção do feito por falta de interesse processual não combinaria com falta de condições financeiras de pagar às custas do processo.

Certificou-se que, mesmo intimada, a requerida ainda não teria apresentado contrarrazões ao recurso de apelação (ID 26251889).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001071-24.2011.8.14.0022

APELANTE: JOAO SERRAO DE MIRANDA

ADVOGADO
:
RAIMUNDO AUGUSTO LOBATO DE LIMA

APELADO: ANNYS JAVA GONCALVES DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Compulsando detidamente os autos, entendo não haver razão ao apelante. Vejamos:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse processual no prosseguimento da demanda, diante do não recolhimento das custas processuais, mesmo após a parte autora ter sido devidamente intimada para tanto.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que transcorreram mais de doze anos desde o indeferimento do benefício da justiça gratuita, período em que sua situação econômica teria se alterado, razão pela qual requer o prosseguimento do feito.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Ainda que alegue modificação em sua condição financeira, verifica-se que as afirmações apresentadas são genéricas e desacompanhadas de qualquer elemento probatório capaz de demonstrar efetiva alteração em sua situação econômica. O recorrente limitou-se a aduzir que a mudança seria comprovada por meio de declaração de hipossuficiência, documento que, por si só, não é suficiente para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, sobretudo diante de decisão anterior que indeferiu expressamente o benefício.

Destaca-se
que a declaração de hipossuficiência possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.

Nesse sentido, a
Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012) deste Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula nº 6 -ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12).

O entendimento jurisprudencial corrobora a concepção de que, ausente outros documentos que possam subsidiar as alegações de incapacidade financeira, a medida cabível é o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por professor, de 67 anos, nos autos de ação indenizatória proposta em face de instituição bancária, ao fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação, no prazo legal, de documentos comprobatórios exigidos pelo juízo de origem autoriza a manutenção do indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado com base em declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa, podendo ser afastada pelo magistrado se ausente documentação mínima que comprove a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.
4. Determinação judicial conferindo prazo para juntada de documentação comprobatória não foi atendida, mesmo após dilação de prazo solicitada pelo recorrente, o que inviabiliza a concessão do benefício.
5. Ausência de elementos probatórios que demonstrem que o pagamento das custas comprometeria o sustento próprio ou familiar do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa e pode ser afastada quando ausente comprovação documental mínima
. 2. O não atendimento à determinação judicial para apresentação de provas da condição econômica do requerente autoriza o indeferimento do pedido de justiça gratuita."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.12.2020; Súmula nº 06/TJPA.

Portanto, diante desse caso, determinou-se o recolhimento das custas (ID 26251858 - Pág. 9) entretanto, mesmo intimado ( ID
26251858
– pág. 4) a parte se manteve inerte, o que, por si só, já autorizaria a extinção do feito. Vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV E VI, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1 – Cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo automotor ajuizada por instituição financeira com base no Decreto-Lei nº 911/69, em razão de inadimplemento contratual, tendo sido deferida liminar para apreensão do bem e citação do devedor. Frustrada a diligência, a parte autora foi instada a recolher custas para nova tentativa, o que deixou de providenciar, não obstante expressa advertência judicial sobre possível extinção do feito.

2 – A
controvérsia em debate reside em verificar se a ausência de recolhimento das custas processuais, após intimação da parte autora, justifica a extinção do processo com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC
, sem prévia intimação pessoal, e se tal conduta caracteriza desídia apta a evidenciar ausência de interesse de agir.

3 – A extinção com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC não exige intimação pessoal da parte autora, sendo esta exigência restrita aos incisos II e III, nos termos do §1º do referido dispositivo legal
. A inércia do apelante, mesmo após regular intimação para recolhimento das custas, caracteriza desídia processual, comprometendo o desenvolvimento válido do processo e evidenciando ausência de pressupostos processuais e de interesse de agir;

4- A alegação de equívoco no não pagamento das custas não afasta a consequência jurídica da omissão deliberada, sobretudo quando acompanhada de advertência judicial expressa.

5- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, incisos IV, VI e §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0701222-36.2018.8.07.0009, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 30.06.2021; TJDFT, Apelação Cível nº 0707554-23.2021.8.07.0006, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 10.02.2022; TJRO, Apelação Cível nº 7002133-57.2021.8.22.0005, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 09.11.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0876397-70.2023.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025 )

Ressalte-se que, mesmo após nova intimação para comprovação do pagamento das custas, quando a parte se manifestou nos autos, após longo lapso temporal, limitou-se a reiterar o pedido de concessão da gratuidade da justiça já analisado e indeferido anteriormente, juntando apenas, novamente, a declaração de hipossuficiência, sem qualquer outro documento que corroborasse suas alegações de mudança na situação econômica.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da alegada modificação da situação financeira e considerando que o autor permaneceu inerte mesmo após ser intimado para o recolhimento das custas processuais, é de se reconhecer que não há interesse processual a justificar o prosseguimento da demanda, impondo-se a manutenção da sentença de extinção sem resolução do mérito.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos, a qual extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, VI c/c 316, ambos do CPC, por ausência de cumprimento da determinação judicial para recolhimento das custas processuais.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025